Tribunal: TJES
Processo: 5006994-83.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006994-83.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMILSON CARVALHO DA SILVA
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006994-83.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

RECORRIDO: EDMILSON CARVALHO DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por EDMILSON CARVALHO DA SILVA em face CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS na qual alega que pactuou contrato de consórcio mediante o convencimento de que seria contemplado em até 120 dias, tendo sido ludibriado no momento da celebração do pacto. Pretende a restituição dos valores pago à requerida, bem como compensação por danos morais.

O juízo sentenciante julgou o pleito autoral parcialmente procedente, rescindindo o contrato de consórcio, tendo em vista a conduta abusiva e enganosa da parte requerida, condenando-a a devolução do valor de R$ R$ 15.688,07 (quinze mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sete centavos), julgando improcedente o pedido de dano moral.

A recorrente/requerida, inconformada, requereu a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o contrato pactuado é válido, inexistindo vício de consentimento, tratando-se o recorrido de consorciado desistente, não fazendo
jus
a devolução imediata das parcelas adimplidas.

Após análise detida dos autos, coaduno integralmente com o entendimento do juízo sentenciante, pois restou comprovado, no presente caso concreto, a violação de vários dispositivos do CDC, a saber: art. 6º, inc. III e IV, art. 39, inc. IV, art. 46, art. 51, inciso IV. Frise-se que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é norma que tutela um sujeito considerado vulnerável no mercado de consumo, como é o caso
sub judice.

Destaco, especialmente, os seguintes trechos da fundamentação da sentença recorrida:

“Compulsando os autos, observo que o Autor alega na inicial que foi prometido pelo vendedor da Requerida no momento da negociação que seria contemplado até 120 dias.

Corrobora com as alegações autorais o áudio de conversa com o corretor da Requerida (Id 13059676), apresentado com a inicial. Extrai-se desse áudio que corretor não traz as informações precisas conforme contrato. Ademais, observa
-
e que o corretor passa a informação para os seus clientes/consumidores, ora autor, de que que eles (empresa que representa) têm consórcio contemplado (tempo do áudio: 00:03::46), bem como afirma que o consórcio da Caixa é diferenciado, que é diferente do tradicional (tempo do áudio: 00:04:50 a 00:04:57). Sendo assim, conclui-se que houve divergência entre as informações ao consumidor. De modo que está caracterizado a falha na prestação de serviço da Requerida. [...]

Enfim, observa-se que a Requerida não traz prova de fato que afaste as alegações autorias de que houve informação falsa/errônea ao consumidor no momento da negociação do consórcio pelo vendedor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015.

Concluo, dessa forma, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)